Tribunal: STF
Processo: ACO 2854
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de São Paulo contra a União, na qual questiona exigência de apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF nos termos da Instrução Normativa nº 1.110, de 24.12.2010, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa nº 1.599, de 15.12.2015, ambas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, contendo os valores relativos ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre pagamentos realizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a pessoas jurídicas, em contraprestação pelo fornecimento de bens e serviços.
    Tal normativo, segundo alega, afronta o disposto no art. 157, I, da Constituição Federal que assim dispõe:
    “Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
    I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 
    (...)” 
    Segundo afirma, o dispositivo constitucional transcrito vem, desde a promulgação da Constituição Federal, sendo interpretado em sentido amplo, de maneira a alcançar todo o produto da arrecadação de imposto de renda relativo a rendimentos pagos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios – estes últimos em razão de regra idêntica, contida no art. 158, I, da CF/88. 
    No entanto, a partir da edição da Solução de Consulta nº 166, de 22.6.2015, a União teria passado a defender entendimento mais restritivo, no sentido de que tocaria aos demais entes federados a arrecadação de IR incidente apenas sobre os pagamentos feitos aos respectivos servidores e empregados. 
    Citada, a União apresentou contestação (evento 24).
    Indeferi o pedido de tutela de urgência (evento 28).
    Réplica à contestação apresentada (evento 35).
    Determinei intimação das partes para manifestarem eventual interesse na produção de provas (evento 44), o que foi respondido negativamente (eventos 54 e 57).
    Nas mesmas petições, ambas as partes noticiaram potencial correlação deste feito com outras ações cíveis originárias em tramitação neste Supremo Tribunal Federal, o que teria sido constado por decisões da Presidência desta Corte na PET nº 7001, bem como na SIRDR nº 1 (Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas).
    Destaco trecho da decisão ali proferida pela então Presidente desta Suprema Corte Ministra Cármen Lúcia em 15.12.2017:
    “Relatório 
    1. Suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas ajuizada em 26.4.2017, com fundamento no § 3º do art. 982 do Código de Processo Civil de 2015, e autuada como petição. Por ela a União objetiva suspender todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional versando sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
    O caso 
    2. O IRDR foi suscitado ao Tribunal Regional Federal pelo juízo da Primeira Vara Federal de Novo Hamburgo/RS em 7.3.2017, depois de deferir medida liminar requerida pelo Município de Sapiranga/RS no Procedimento Comum n. 5018268-25.2016.4.04.7108/RS “para o efeito de suspender a exigibilidade, relativamente à União, do imposto de renda retido na fonte incidente sobre pagamentos efetuados pelo Município a pessoas que não se enquadrem como servidores e empregados públicos (Solução de Consulta n. 166 - Cosit e a IN RFB n. 1.599/2015), com amparo constitucional no art. 158, inc. I, e legal no art. 151 do CTN”.
    Naqueles atos normativos (Solução de Consulta n. 166 da Coordenação Geral de Tributação – Cosit e Instrução Normativa n. 1.599/2015 da Receita Federal do Brasil) foi firmada orientação administrativa no sentido de que municípios e estados somente poderiam se apropriar do imposto de renda “pago a servidores e empregados públicos, de modo que, nas demais hipóteses, o IRRF haveria de ser informado em DCTF e recolhido à União (DARF)”.
    3. Em 16.3.2017, a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835-44.2017.4.04.0000, com o seguinte acórdão:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESTINAÇÃO DE RECEITAS. MUNCÍPIO. UNIÃO. Verificado o pressuposto da repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão de direito, bem como representado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, admite-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para exame da tese delimitada nos seguintes termos: Interpretação do art. 158, inciso I, da Constituição Federal, no âmbito da distribuição das receitas arrecadadas a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a qualquer título, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços” 
    […]
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    […]
    15. O recurso extraordinário eventualmente interposto contra o entendimento assentado no IRDR, admitido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, não cuidará de caso concreto, cuja causa de pedir exija a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos pertinentes à causa.
    Tem-se no incidente de resolução de demandas repetitivas a fixação, de forma abstrata, de tese jurídica a ser aplicada na própria demanda que lhe tenha dado origem e nos demais casos semelhantes, pendentes e futuros. 
    […]
    18. Como observado, a questão jurídica suscitada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ficou circunscrita à “[i]nterpretação do art. 158, inciso I, da Constituição Federal, no âmbito da distribuição das receitas arrecadadas a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a qualquer título, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços”.
    A amplitude da questão constitucional suscitada e a abrangência do julgamento abstrato a ser realizado na análise do incidente de resolução de demandas repetitivas afastam, para definição da competência deste Supremo Tribunal no exame da suspensão nacional de processos, a consideração do óbice da inconstitucionalidade por via reflexa, considerado o escopo de definir-se o alcance do inc. I do art. 158 da Constituição da República, no sentido de ser ou não norma desprovida de eficácia imediata, necessitando de ato intermediário que lhe confira densidade para produzir efeitos concretos. 
    […]
    21. Quanto à configuração de situação justificadora da suspensão pleiteada, faz-se plausível o alegado efeito multiplicador dos processos envolvendo a repartição de receitas tributária entre a União e os demais entes federados quanto ao produto do imposto de renda retido por serviços a eles prestados, estando suficientemente demonstrada a atualidade da controvérsia com risco de ofensa à isonomia, como se infere dos argumentos desenvolvidos nos pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional coligidos nestes autos eletrônicos, pelos quais se noticia divergência de entendimento na esfera administrativa, envolvendo aquele órgão federal e o Tribunal de Contas da União (fl. 16, e-doc. 6), além da submissão do tema na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.565, do Distrito Federal; e em ações tramitando na Justiça Federal (Mandado de Segurança n. 0021198-18.2016.4.01.3800, do Município de Belo Horizonte/MG; Mandado de Segurança n. 0052459- 98.2016.401.3800, do Município de Contagem/MG; Mandado de Segurança n. 1006576-50.2016.4.01.3400, do Município de Caruaru/PE).
    Nem o eventual julgamento de uma das ações ajuizadas neste Supremo Tribunal pela al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, nas quais suscitada a discussão sobre a distribuição das receitas arrecadadas a título de imposto de renda, incidente sobre valores pagos pelos Estados e Distrito Federal (Ação Cível Originária n. 2.866, do Paraná, Relator o Ministro Marco Aurélio; Ação Cível Originária n. 2.970, do Amapá, Relator o Ministro Marco Aurélio; Ação Cível Originária n. 2.930, do Sergipe, Relator o Ministro Celso de Mello; Ação Cível Originária n. 2.854, do Estado de São Paulo, Relatora a Ministra Rosa Weber; e Ação Cível Originária n. 2.897, do Alagoas, Relator o Ministro Dias Toffoli), afastaria a situação de insegurança jurídica dos municípios, pois, apesar da inegável correlação material entre o inc. I dos arts. 157 e 158 da Constituição da República, seus efeitos ficariam restritos às partes das mencionadas ações cíveis originárias, pela ausência de efeito vinculante nessa espécie processual, configurando, portanto, mero precedente persuasivo. 
    22. A prestação jurisdicional uniforme, com a celeridade intencionada com as alterações ocorridas na legislação processual, somente adviria, nesse contexto, pela fixação de tese abstrata formada em precedente dotado de efeito vinculante, a partir do julgamento do recurso extraordinário interposto do IRDR, ou, ainda, da viabilidade na utilização de outro instrumento inovador, previsto no art. 947 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe sobre o denominado ‘incidente de assunção de competência’: 
    […]
    23. Nesses termos, como enfatizado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “a concessão de abrangência nacional aos efeitos suspensivos da decisão proferida no IRDR, considerando-se a existência de outras ações envolvendo repartição de receitas tributárias decorrentes do recolhimento de imposto de renda e o notório interesse das demais unidades da federação na resolução da controvérsia, é medida que evita soluções conflitantes e permite que, não apenas a Corte Regional decida a questão de modo uniforme, mas o próprio Supremo Tribunal Federal fixe, em abstrato, a melhor interpretação para as normas constitucionais em análise” (fl. 14, e-doc. 14).
    24. Pelo exposto, considerando o princípio da segurança jurídica, defiro o requerimento de suspensão dos atos decisórios de mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835- 44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (§ 4º do art. 1.029 do Código de Processo Civil), mantendo-se a possibilidade jurídica de adoção dos atos e das providências necessárias à instrução das causas instauradas ou que vierem a ser ajuizadas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos deduzidos.
    […] (Pet 7001, Rel. Ministro Presidente, DJe 31.1.2018, reautuada como SIRDR nº 1, com e sem destaques no original)
    Pois bem! Conquanto em debate, no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5008835- 44.2017.4.04.0000 (TRF da 4ª Região, atualmente em sede de Recurso Especial nº 1.846.657 no Superior Tribunal de Justiça), hipótese afeta a Município e ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, no presente feito – que tem por fundamento o disposto no art. 157, I, da Constituição Federal –, a hipótese possui, em tese, natural correlação com aquela, a recomendar, em prol da segurança jurídica, solução uniforme.
    Tal situação já foi reconhecida, por exemplo, pelo Ministro Luiz Fux, ao determinar o sobrestamento de feitos análogos, então sob sua relatoria, as ACOs 2847 e 2881.
    Ante o exposto, considerando a correlação entre o tema tratado neste processo e aquele tratado no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, bem como o comando de suspensão nacional de processos determinado pela Presidência desta Corte no SIRDR nº 1, determino o sobrestamento do presente processo até o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema ou enquanto perdurarem os efeitos da suspensão proferida na Pet 7001 (SIRDR nº 1).
    Aguarde-se em Secretaria.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora